Tribunal: TJES
Processo: 5006938-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006938-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AMERICO MAPPA

AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração conhecidos e
não provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006938-58.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
JOSE AMERICO MAPPA

EMBARGADO
:
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES
.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, c
uidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
JOSE AMERICO MAPPA
irresignado com o
acórdão com
Id

5735443
que conheceu
e negou
provimento ao
seu agravo de instrumento anterior.

Aduz em suas razões de recurso que
“
a decisão proferida não abarcou corretamente os fatos e documentos trazidos aos autos, o que configura uma omissão que merece ser sanada”,

colacionando argumentos atinentes à pretensa gratuidade de justiça e impenhorabilidade de valores penhorados em sua contas bancárias.

Sem c
ontrarrazões.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração
busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

Aleitura das razões trazidas nos aclaratórios não deixa dúvidas acerca da pretensa rediscussão dos temas já debatidos e decididos na demanda.

O embargante insiste com argumentação con
c
ernente ao convencimento desta Corte acerca de sua condição de hipossuficiente
a merecer a gratuidade de justiça
, bem como concernente a impenhorabilidade dos valores constritos em sua contas bancárias, temas estes devidamente debatidos e julgados em
seu
desfavor.

Com isso, não há espaço para argumentações atinentes a omissão
ou
qualquer outro vício,

haja vista que a decisão colegiada não se furtou a examinar profundamente o cerne controvertido nos autos,
conforme ilustra a conclusão do indigitado julgamento
:

“
A penhora efetivada nas contas bancárias do agravante sequer abala sua subsistência de forma mínima, eis que não demonstrada no feito tal situação, que aliada à percepção mensal pelo agravante de valor substancial a título de proventos torna impositiva a decisão vergastada neste aspecto, bem como no que concerne à manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, conforme alhures fundamentado”.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame
, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o
embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister
neste momento processual
.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É
como voto.

DES
.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.